Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-45.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011195-45.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JOSE ARILDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 048.882.901-13 (REQUERENTE), EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA CIDADE E COMARCA DE SAPEZAL-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO - BUSCA DOMICILIAR - ALEGADA NULIDADE DE PROVAS - FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES - CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS – ENUNCIADO N. 8, DA TCCR/TJMT - TEMA 280/STF E PRECEDENTES - AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Conforme o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

2.
“(...) não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência (...)”.
(TJMT - Revisão Criminal: 1023588-36.2023.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024).

3. O STF já decidiu no sentido de que o contexto antecedente à apreensão da droga (fuga de agente para o interior da residência) se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (AgRg no RE 1.447.032/CE – Rel. Min. Luiz Fux, j. em 12/09/2023). Ademais, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (Tema 280/STF) firmou tese no sentido de que:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

4. Revisão Criminal improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal proposta por
JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JUNIOR
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício que deu provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença da Vara Única da Comarca de Sapezal, prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000310-97.2022.8.11.0078, afastando a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e assim condenar o ora requerente à pena
de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, bem como ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
pelo cometimento do crime de tráfico (art. 33, da Lei n. 11.343/06).

O requerente

aponta como pedido rescindendo erro judicial ao fundamento de ilegalidade na busca domiciliar realizada, defendendo que eventual fuga para o interior da residência não autoriza o ingresso policial em domicílio do réu, sem que haja a autorização deste.

Salienta que nenhuma droga havia sido encontrada com o revisionando fora de sua residência e que a fuga deste para dentro da residência não autoriza o ingresso policial sem mandado para tanto, de modo que, se o sistema jurídico privilegia a adoção de um sistema de vinculação a precedentes, a revisional deve ser procedente para declarar a ilicitude das provas e absolver o réu com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 211800155 e 211800164 a 211800167.

Certidão de trânsito em julgado anexada (Id. 211800167).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisional (Id. 217693185).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não constituindo-se via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado na origem

à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, na mínima fração legal pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

Ocorre que a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício deu provimento ao apelo ministerial, para afastar a minorante, conforme se extrai do voto condutor prolatado por Sua Excelência, o Des. Gilberto Giraldelli:

“(...) É cediço que,
a teor do disposto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários
, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Denota-se que
o referido dispositivo é expresso no sentido de que, para fins de concessão da causa especial de diminuição de pena, é indispensável que o réu seja primário, sem fazer qualquer distinção quanto ao aspecto, razão pela qual o agente que tiver constatada a reincidência, específica ou genérica, não faz jus ao reconhecimento do tráfico na sua modalidade “privilegiada”
.

(...)

Desse modo,
tratando-se de réu reincidente
, [Executivo de Pena nº 0000178-49.2019.8.11.0050, oriunda da Ação penal nº. 000355-31.2016.8.11.0078 – Delito: art. 157, § 3º, II, Lei 2848/40 - Código Penal; Pena: 14 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado; Data do trânsito em julgado: 09/11/2018],
conforme fundamentação acima alinhavada, entendo que merece prosperar a pretensão ministerial de exclusão da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
.” (grifos meus) (Id. 211800166).

No caso, o requerente traz à tona a questão da nulidade de provas, ao argumento da ilegalidade na busca domiciliar realizada no caso versando.

Sustenta que nenhuma droga havia sido encontrada com o revisionando fora de sua residência e que a fuga deste para dentro da residência não autoriza o ingresso policial sem mandado para tanto, entendendo que se realizada busca domiciliar sem a presença de qualquer elemento capaz de configurar fundada suspeita, não havendo mandado ou autorização do réu, a ilegalidade é manifesta.

Já o parecer ministerial sustenta que o contexto fático conduz a fundada suspeita a permitir a busca domiciliar na hipótese dos autos

Ao compulsar os autos verifico constar no Boletim de Ocorrência:

“
ESSA GU PM RECEBEU UMA DENÚNCIA TRATANDO QUE O SUSPEITO JOSÉ ARILDO ESTAVA REALIZANDO TRÁFICO DE DROGAS EM UMA KIT NET AO LADO DO BAR TROPICAL, A INFORMAÇÃO DIZIA AINDA QUE HAVIA ADENTRADO UM USUÁRIO EM POSSE DE UM NOTEBOOK E TROCADO POR ENTORPECENTE. DESLOCAMOS AO LOCAL E ENCONTRAMOS O SUSPEITO EM FRENTE A SUA KIT NET, QUE AO VISUALIZAR A GU PM CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA, SENDO ABORDADO E NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SEUS BOLSOS DO SHORT, UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA E R$ 30,00 EM NOTAS TROCADAS, E LOCALIZADO EM CIMA DA MESA UMA SACOLA CONTENDO CONTENDO (07) SETE PORÇÕES ANÁLOGA A MACONHA E UMA PORÇÃO ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, ALÉM DO NOTEBOOK SUPRACITADO
. DIANTE DO EXPOSTO, O SUSPEITO FOI DETIDO E ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS NA DEPOL LOCAL.
RESSALTO QUE O SUSPEITO JOSE ARILDO JÁ FOI DETIDO DIVERSAS VEZES NESTE MUNICÍPIO POR VÁRIAS INFRAÇÕES PENAIS
” (grifos meus) (Id. 211800164 – p. 17/18).

Os fatos foram confirmados pelos policiais que realizaram a apreensão, o que logrou êxito na apreensão de uma sacola contendo 983g de cocaína e 7 (sete) poções que totalizaram 47g de maconha. Os fatos narrados na fase policial também foram confirmados em juízo como se vê do relatório de mídias disponível nos autos (Id. 211800165).

Com efeito, os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Preliminar e Laudo de Constatação), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4º C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
– DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – REJEIÇÃO –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas
e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
. In casu, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/
2024
, Publicado no DJE 03/05/
2024
)” (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
como bem salientado pelo Tribunal de origem
,
"colhe-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que a região onde o recorrente foi abordado possui um alto índice de tráfico de entorpecentes, o que comprova que a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
, DJe de 10/04/
2024
)” (grifos meus).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, incluindo atividades como posse de quantidades significativas de entorpecente, com a intenção de vendê-las. A distribuição, venda ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las, caracteriza o ilícito.

Nesse contexto, destaco o judicioso parecer ministerial ao consignar que:

“(...) verifica-se que
as fundadas suspeitas dos policiais se deram após a denúncia detalhada com o endereço do revisionando
, no sentido de que
no local funcionaria um ponto de comercialização de drogas, oportunidade em que se deslocaram até lá, abordaram o réu e encontraram com ele uma porção de maconha
.

Neste quadro,
a busca domiciliar encontra-se justificada nas circunstâncias da diligência policial acerca da apuração do cometimento de tráfico de drogas pelo revisionando, o que indicou, possivelmente, estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito, o que foi devidamente confirmado pelo ingresso policial após o peticionário evadir-se ao visualizar os policiais
” (grifos meus) (Id. 217693185).

A propósito, este Sodalício em recente julgado já validou:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - 1) PRELIMINAR -
ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL - BUSCA DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS - IMPROCEDÊNCIA - DENÚNCIAS APONTANDO A RESIDÊNCIA DO APELANTE COMO “BOCA DE FUMO” - TENTATIVA DE FUGA DO CORRÉU AO VER A GUARNIÇÃO POLICIAL - EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA ALIADA A SITUAÇÃO FACTUAL E PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL - SUBSEQUENTE APREENSÃO DROGAS NO IMÓVEL
E TAMBÉM COM O COMPARSA -
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
- PRELIMINAR REJEITADA - 2) ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA, NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE - PALAVRAS DOS POLICIAIS - IDONEIDADE - VIZINHANÇA CONFIRMANDO O COMÉRCIO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT - CONDENAÇÃO ESCORREITA - PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 -
Inexiste nulidade da busca domiciliar, se há, como in casu, fundadas suspeitas a respaldar o ingresso da guarnição no imóvel, reveladas pelas denúncias de vizinhos aos policiais, apontando a residência do apelante como “boca de fumo”, aliado ao fato de que durante rondas e ao avistar a guarnição policial, o corréu empreendeu fuga para o interior da casa do apelante. O contexto fático, somado à localização de porções de maconha e de dinheiro em espécie durante a busca pessoal e domiciliar, demonstra que a atuação da polícia foi pontual e rápida, inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º), não havendo, pois, se falar em arbitrariedade ou ilegalidade caracterizadora de qualquer nulidade
. (...) Os harmônicos testemunhos de policiais que apreenderam porções de maconha na posse do corréu e uma outra porção da mesma droga escondida dentro da residência do apelante, em consonância com os demais elementos probatórios colhidos (denúncias da vizinhança apontando o apelante como traficante no bairro), consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001688-02.2022.8.11.0042, Relator: Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/03/
2024
, Data de Publicação: 02/04/
2024
)” (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 “CAPUT” DA LEI 11.343/2006) – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – INCONFORMISMO
– NULIDADE PROCESSUAL –
TESE DE OFENSA À INVIOLABIDADE DO DOMÍCILIO
– ART. 5º, XI DA CF –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL
– INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS POLICIAIS CONSTATADORAS DE MOVIMENTO DE PESSOAS TÍPICOS DE OBTENÇÃO DE DROGAS –
REVISIONANDO QUE EMPREENDEU FUGA AO RECEBER A IDENTIFICAÇÃO POLICIAL – ATUAÇÃO LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.
A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do apelante na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos
. O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim,
não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local
. (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1023588-36.2023.8.11.0000, Rel. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/
2024
, Data de Publicação: 10/04/
2024
)” (grifos meus).

Ademais, o STF já decidiu no sentido de que o contexto antecedente à apreensão da droga (
fuga de agente para o interior da residência
) se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (vide AgRg no RE 1.447.032/CE – Rel. Min. Luiz Fux, j. em 12/09/2023).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifos meus).

Nesse ponto, cumpre registrar que a fuga do suspeito para dentro da residência, aliado ao contexto fático dos autos que antes da abordagem seguiu denúncia de tráfico e entrega de notebook no local, configura a justa causa para a realização da busca pessoal e domiciliar. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003).
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI
. OBSERVÂNCIA DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2.
A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes
. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1459386 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. em 25/03/
2024
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 09/05/
2024
)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA.
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016). 3. In casu,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 27/05/
2024
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 10/06/
2024
)” (grifos meus).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES.
JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes
. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus. (RE 1447080 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. em 07/05/
2024
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 16/05/
2024
)” (grifos meus).

Em que pese a defesa sustentar a nulidade de prova, o que se constata dos autos é que, sopesado o contexto fático probatório demonstrado na hipótese dos autos, reconhece-se a justa causa para busca pessoal e domiciliar.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
José Arildo de Oliveira Junior
, mantendo-se a condenação, bem como a sanção aplicada pelo acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024